Tribunal: TJDFT
Processo: 0736363-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736363-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAX WARNER SANTOS SOUZA, NATAN AGUILAR DUEK PACIENTE: NICOLAU TOSSANI FORTUNA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Nicolau Tossani Fortuna, contra ato do douto Juiz da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu a realização de prova complementar requerida pela Defesa. A parte impetrante, na petição de ID 77003325, requereu a desistência do Habeas Corpus. Sobre o instituto da desistência, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 89, inciso XIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Intimem-se. Promova-se a retirada dos autos da pauta da sessão de julgamento designada. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora